Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-81.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. Por sua vez, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil).
2. Insta esclarecer, de início, que a lide se estabelece entre dois particulares, sem participação do Distrito Federal no processo judicial, e a posse deve ser analisada em seu sentido lato mais primário, como ocupação fática e física do bem, sem adentrar em sua natureza em face do Estado. Estabelecida tal premissa, pode-se afirmar que a função social da propriedade tem previsão expressa na Constituição Federal (art. 5o, XXII) e no CC (§1o do art. 1.228) e pode-se falar, também, em função social da posse. Com efeito, a função social integra o conteúdo da posse, que desloca seu fundamento do direito de propriedade para a concretização de direitos fundamentais, tais como a moradia, o trabalho, a proteção à família, a utilização racional e adequada do solo, dentre outros, na sempre clara lição de Gustavo Tepedino (TEPEDINO, Gustavo; BARBOSA, Heloisa; MORAES, Maria Celina de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 445):”Da mesma forma que a propriedade, a posse apresenta aspecto estrutural e outro funcional. O perfil estrutural remonta as faculdades inerentes ao domínio, por meio das quais o exercício da posse se configura. Sob esse prisma, a tutela possessória opera estaticamente (...) Contudo, à luz da legalidade civil-constitucional, a posse será merecedora de tutela se (e somente se) exercida com observância dos valores constitucionais. Extrai-se, desse modo, aspecto dinâmico da posse, cujo conteúdo não é fixado apenas pela emanação dos poderes próprios do domínio, mas depende também de centros de interesses extraproprietários que justificam e legitimam a relação possessória.”
3. In casu, à míngua de comprovação dos pressupostos legalmente exigidos, restando, por outro lado, demonstrada a efetiva posse do réu, ora apelado, ante a relação fática estabelecida com o bem em disputa, ao dar-lhe finalidade, preservação e erigir construção que há pelo menos 8 (oito) anos serve como moradia para ele e sua família, revela-se descabida a reintegração de posse.
4. Sobreleva notar, ainda, que o termo de concessão de uso emitido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab/DF, em 2009, em favor da apelante, dispõe em sua cláusula sétima a necessidade de, em até 120 (cento e vinte dias), contados a partir da assinatura do instrumento, habitar-se o terreno concedido, condição que, a rigor, não foi cumprida pela autora. Ao revés, não se identifica sequer indícios de que a requerente, ora apelante, tenha exercido a posse sobre o imóvel objeto da disputa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.